Tribunal: TJSP
Processo: 1010391-41.2019.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ção do preparo do recurso de apelação em 5 dias, pena de deserção – Alegações que, em verdade, não impugnam a decisão agravada, mas sim a decisão originária que determinou a complementação do preparo de apelação – Descabimento – Decisão corretamente proferida, em exame de admissibilidade recursal feito pela relatoria - Prazo de natureza peremptória que não admite dilação – Pedido de justiça gratuita formulado a destempo, como forma de esquivar-se às consequências do descumprimento da decisão que determinou a complementação do preparo recursal – Recurso negado.

Agravo regimental não conhecido (no 1010391-41.2019.826.0451/50002) e agravo regimental desprovido (no 1010391-41.2019.826.0451/50001)*
(TJSP; Agravo Interno Cível 1010391-41.2019.8.26.0451; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
*Agravo regimental no 1010391-41.2019.826.0451/50002 – Interposição reiterada de recursos idênticos pela agravante – Recurso não conhecido – Preclusão consumativa caracterizada com a interposição do primeiro agravo interno – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Recurso não conhecido.

Agravo regimental no 1010391-41.2019.826.0451/50001 – Recurso

Ementa:
*Agravo regimental no 1010391-41.2019.826.0451/50002 – Interposição reiterada de recursos idênticos pela agravante – Recurso não conhecido – Preclusão consumativa caracterizada com a interposição do primeiro agravo interno – Aplicação do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal – Recurso não conhecido.

Agravo regimental no 1010391-41.2019.826.0451/50001 – Recurso interposto de decisão monocrática da relatoria que não conheceu dos embargos de declaração interpostos da decisão que determinou a complementação do preparo do recurso de apelação em 5 dias, pena de deserção – Alegações que, em verdade, não impugnam a decisão agravada, mas sim a decisão originária que determinou a complementação do preparo de apelação – Descabimento – Decisão corretamente proferida, em exame de admissibilidade recursal feito pela relatoria - Prazo de natureza peremptória que não admite dilação – Pedido de justiça gratuita formulado a destempo, como forma de esquivar-se às consequências do descumprimento da decisão que determinou a complementação do preparo recursal – Recurso negado.

Agravo regimental não conhecido (no 1010391-41.2019.826.0451/50002) e agravo regimental desprovido (no 1010391-41.2019.826.0451/50001)*